Tribunal: TJES
Processo: 5012875-45.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012875-45.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LACI BANDEIRA PINHEIRO MATIAS
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5012875-45.2024.8.08.0011
Recorrente: LACI BANDEIRA PINHEIRO MATIAS

Recorrida: ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
SUSTENTA A AUTORA TER SIDO VÍTIMA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DENOMINADA “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, ACERCA DA QUAL ALEGA NUNCA TER CONTRATADO OU ANUÍDO. ASSIM, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para
CONDENAR a ré a abster-se em definitivo de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora (
benefício nº 156.668.391-0
) sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00; CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 722,83 para a autora, com correção monetária da data do ajuizamento da ação até a citação (21/10/2025) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (21/10/2025) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC.
Fica a ré ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
NAS RAZÕES RECURSAIS, A PARTE AUTORA PUGNA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUANTO AO MÉRITO, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), BEM COMO NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POIS BEM.
A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS É VEROSSÍMIL COM A CAUSA DE PEDIR LANÇADA E DEMONSTRA OS DESCONTOS REALIZADOS. DE UM SIMPLES GOLPE DE VISTA CONSEGUE-SE AFERIR,
PRIMO ICTU OCULI
, PONTOS BASTANTES, CAPAZES DE INDICAR A DESSEMELHANÇA OU DISPARIDADE ENTRE A ASSINATURA APOSTA AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA (ID. 13829574) E AQUELA CONSTANTE DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO PELA PARTE REQUERENTE POR OCASIÃO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. NESTA ESTEIRA, ENTENDE-SE QUE NÃO SE DESINCUMBIU A RECORRIDA DO ÔNUS QUE LHE CABIA DE ATESTAR A CONTRATAÇÃO E AS COBRANÇAS DERIVADAS, ORA, PARA COMPROVAR QUE A RECORRENTE CONTRATOU SEUS SERVIÇOS.
QUANTO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, DETERMINO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC E DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N.º 1.413.542/RS, JULGADO EM 21/10/2020 E PUBLICADO EM 30/03/2021, DE QUE NA INTERPRETAÇÃO DA CITADA REGRA LEGAL
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor”.

A REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS TAMBÉM É CABÍVEL, POIS, EMBORA NÃO SE DESCONHEÇA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE DANO MORAL EM SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA OU INAD
IMPLEMENTO CONTRATUAL, NO CASO CONCRETO, INDUBITAVELMENTE, A SITUAÇÃO VIVENCIADA ULTRAPASSA O MERO AMARGOR COTIDIANO OU ENTÃO O MERO ABORRECIMENTO,
HAJA VISTA QUE A AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE E SE SUBMETE A VERDADEIRA VIA SACRA JUDICIAL PARA SE LIVRAR DE CONTRATO QUE NÃO CELEBROU, ALÉM DE QUE OS DESCONTOS SE DERAM EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, O QUE POR SI SÓ É CAPAZ DE LESAR PERSONALIDADE JURÍDICA (
IN RE IPSA
). RESSALTO QUE A PRIVAÇÃO DO USO DE DETERMINADA IMPORTÂNCIA, REDUZIDA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RECEBIDOS MENSALMENTE PARA O SUSTENTO DA RECORRENTE, GERA OFENSA À SUA HONRA E VIOLA SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE, UMA VEZ QUE O DESFALQUE NO MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, LIMITA SUAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA, O QUE NÃO CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO. ACERCA DA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), É PRECISO SE ATENTAR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, MAS, AO MESMO TEMPO, DEVE-SE BUSCAR ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: COMPENSAR O OFENDIDO E SANCIONAR O OFENSOR. ASSIM, PONDERANDO-SE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ATRIBUO/FIXO COMO ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(6).
POR TODO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E
DOU-LHE PROVIMENTO
, PARA CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRENTE. ADEMAIS, CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO IPCA (ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC) A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E INCIDIR JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC (ART. 406, § 1º DO CC) A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), DEVENDO, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCIDIR APENAS A TAXA SELIC, VISTO QUE ESTA JÁ ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)